Tribunal: TJBA
Processo: 8012810-45.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8012810-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JORGE ALBERTO ALCANTARA SOUZA Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR (TEMA 1.139/STJ). IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA PARA DESCONSTITUIR COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE). INAPTIDÃO DESCONSTITUTIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Jorge Alberto Alcântara Souza, com fundamento no art. 621, I (primeira parte) e III (última parte), do CPP, visando desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto. A defesa sustenta, inicialmente, a existência de contrariedade à lei penal (art. 621, I, CPP), ao argumento de que o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas se deu com base em ações penais em curso, o que violaria a presunção de inocência, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.139, segundo a qual “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”, orientação esta fixada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação. Sustenta, ainda, como fundamento autônomo (art. 621, III, CPP), a existência de prova nova consistente na absolvição superveniente nos processos utilizados para afastar a minorante, além de pleitear a suspensão da execução penal. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da ação revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em: (i) saber se a superveniência da tese firmada pelo STJ no Tema 1.139, posterior ao trânsito em julgado da condenação, autoriza a revisão do julgado com fundamento no art. 621, I, do CPP; (ii) saber se a absolvição posterior em ações penais utilizadas como fundamento para afastar o tráfico privilegiado configura prova nova apta a ensejar revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do CPP; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para suspensão da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: A revisão criminal possui natureza excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório já apreciado. Quanto ao pedido fundado no art. 621, I, primeira parte, do CPP, verifica-se que o acórdão condenatório foi proferido em 12/11/2020, tendo transitado em julgado em 18/05/2022, momento em que ainda prevalecia, no âmbito do STJ, o entendimento de que a existência de ações penais em curso poderia ser utilizada como indicativo de dedicação a atividades criminosas, apto a afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.139, segundo a qual “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”, somente veio a ser fixada posteriormente, com publicação do acórdão em 18/08/2022 e trânsito em julgado em 29/09/2022, portanto, em momento posterior tanto ao julgamento quanto ao trânsito em julgado da condenação. Desse modo, não há falar em decisão contrária à lei penal ou à jurisprudência consolidada à época, sendo incabível a utilização da revisão criminal como instrumento de aplicação retroativa de mudança jurisprudencial superveniente, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. No tocante ao pedido fundado no art. 621, III, última parte, do CPP, a alegada absolvição superveniente nas ações penais utilizadas para afastar a minorante não configura prova nova apta a desconstituir o julgado, porquanto não possui eficácia desconstitutiva sobre o fundamento decisório adotado à época, que se baseava na mera existência de processos em curso, considerada suficiente, segundo a jurisprudência então vigente, para indicar habitualidade delitiva. A superveniência de decisão absolutória não invalida retroativamente o juízo realizado com base em contexto fático-jurídico legítimo à época, nem evidencia erro judiciário, não se enquadrando, portanto, no conceito de prova nova exigido pelo art. 621, III, do CPP. Ausente a plausibilidade do direito invocado, mostra-se inviável a suspensão da execução penal, medida de caráter excepcional que exige a presença concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ação revisional conhecida e improcedente. Tese de julgamento: “1. A mudança de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza, por si só, a revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada. 2. A absolvição superveniente em ações penais utilizadas como fundamento para afastar o tráfico privilegiado não configura prova nova apta a desconstituir o julgado, quando o decisum observou a jurisprudência vigente à época.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, arts. 621, I e III; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, PET na RvCr nº 6.073/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.926.185/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.824.444/PR, Rel. Min. J oel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/06/2025; STF, RE 1.200.613 AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº 8012810-45.2026.8.05.0000, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, requerida por Jorge Alberto Alcântara Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a ação revisional, nos termos do voto do Relator.